Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A parte alega agravante que a decadência constitui matéria de ordem pública, suscetível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tratando-se de fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC, o executado poderá alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

2. No caso, a decadência não foi alegada na fase de conhecimento e o título transitou em julgado; por isto, a alegada decadência do direito do autor de exigir a reparação em razão do vício redibitório consubstancia matéria já preclusa nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. 2.1. “Na impugnação ao cumprimento de sentença pode o executado alegar ‘qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença’, conforme se depreende do art. 525, § 1°, VII, do CPC. 2. Questões relativas à decadência anteriores à fase de cumprimento de sentença e já analisadas sujeitam-se à preclusão e coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1425317, 07059371220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do agravante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.